Tribunal: TJDFT
Processo: 0707111-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707111-98.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: THALLYSSON RODRIGUES DA SILVA DECISÃO Tendo em vista o falecimento da parte apelada, conforme certidão de óbito de ID 63989227, defiro a sucessão da parte pelo espólio, nos termos do art. 110 do CPC. Defiro, ainda, a gratuidade de justiça ao espólio, bem como a habilitação da Defensoria Pública como seu representante processual. Anote-se e retifique-se o polo passivo. Após, em atenção ao art. 10 do CPC, manifeste-se a parte apelante sobre a petição de ID 63989220, notadamente o documento de ID 63989223. Int. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora